Tribunal: TJSP
Processo: 1026588-41.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Impetrante que deixou de indicar o ato coator, tampouco especificou qual autoridade seria responsável pela sua prática. Intimado a regularizar o polo passivo da demanda, o impetrante não cumpriu a determinação judicial, e incluiu a Prefeitura Municipal no polo passivo. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Pretensão de reforma

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Impetrante que deixou de indicar o ato coator, tampouco especificou qual autoridade seria responsável pela sua prática. Intimado a regularizar o polo passivo da demanda, o impetrante não cumpriu a determinação judicial, e incluiu a Prefeitura Municipal no polo passivo. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Pretensão de reforma afastada. Exordial que não preenche os requisitos para impetração do writ. Inviabilidade de prosseguimento da demanda, sem a indicação do ato impugnado e da autoridade coatora. Sentença mantida. Recurso improvido.